Tribunal: TJPA
Processo: 0865553-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865553-61.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO MUNICÍPIO DE GARANTIR VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou o fornecimento de vaga em instituição educacional próxima à residência de um menor, com fundamento no direito fundamental à educação infantil e na proteção integral à criança. O Município alegou nulidade processual, reserva do possível, separação dos poderes e discricionariedade administrativa como razões para a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legitimidade da intervenção judicial para garantir vaga em creche próxima à residência do menor, considerando o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; e (ii) avaliar a aplicabilidade da reserva do possível como fundamento para afastar a obrigação estatal de garantir o direito à educação infantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo, diante da suficiência das provas constantes dos autos e da necessidade de celeridade processual em demandas que envolvem direitos fundamentais da criança e do adolescente.

4.

A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois busca garantir a concretização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem usurpar as funções administrativas do Executivo.

5.

O direito à educação infantil constitui dever prioritário do Estado, conforme os arts. 208, IV, e 211, § 2º, da CF/88, e art. 53, V, do ECA, cabendo ao Município assegurar o acesso a creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.

6.

O argumento da reserva do possível não é aplicável quando se trata da garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação. Dificuldades orçamentárias ou administrativas não justificam a omissão estatal em assegurar direitos fundamentais, especialmente diante da ausência de comprovação de comprometimento das finanças públicas.

7.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 639.337/SP, reafirma que a educação infantil é um direito subjetivo das crianças e que a intervenção judicial é legítima em caso de omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A intervenção judicial para garantir o acesso à educação infantil não viola o princípio da separação dos poderes quando visa à concretização de direitos fundamentais.

2.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão estatal na garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação infantil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

44ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865553-61.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a obrigação do Município de fornecer vaga em escola ou instituição congênere próxima à residência do menor E.M.D.S.D.P.

A sentença fundamentou-se na interpretação constitucional e em precedentes jurisprudenciais que asseguram o direito à educação infantil, afastando argumentos como reserva do possível e separação dos poderes
.

O Município de Belém, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (I) nulidade do processo por ausência de regular saneamento e julgamento antecipado da lide; (II) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em questões administrativas, em respeito à separação dos poderes; (III) aplicação inadequada do princípio da reserva do possível, considerando limitações orçamentárias; (IV) a discricionariedade administrativa do Poder Executivo para a alocação de recursos e implementação de políticas públicas deve ser respeitada. Requereu o provimento do recurso para a reforma integral da sentença
.

Em contrarrazões, o MPE defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a vaga pleiteada é essencial para o direito à educação, previsto constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumentou que a reserva do possível não pode ser usada para negar direitos fundamentais e que, mesmo após a decisão liminar, o problema subsiste
.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria e o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865553-61.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO MUNICÍPIO DE GARANTIR VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou o fornecimento de vaga em instituição educacional próxima à residência de um menor, com fundamento no direito fundamental à educação infantil e na proteção integral à criança. O Município alegou nulidade processual, reserva do possível, separação dos poderes e discricionariedade administrativa como razões para a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legitimidade da intervenção judicial para garantir vaga em creche próxima à residência do menor, considerando o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; e (ii) avaliar a aplicabilidade da reserva do possível como fundamento para afastar a obrigação estatal de garantir o direito à educação infantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo, diante da suficiência das provas constantes dos autos e da necessidade de celeridade processual em demandas que envolvem direitos fundamentais da criança e do adolescente.

4.

A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois busca garantir a concretização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem usurpar as funções administrativas do Executivo.

5.

O direito à educação infantil constitui dever prioritário do Estado, conforme os arts. 208, IV, e 211, § 2º, da CF/88, e art. 53, V, do ECA, cabendo ao Município assegurar o acesso a creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.

6.

O argumento da reserva do possível não é aplicável quando se trata da garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação. Dificuldades orçamentárias ou administrativas não justificam a omissão estatal em assegurar direitos fundamentais, especialmente diante da ausência de comprovação de comprometimento das finanças públicas.

7.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 639.337/SP, reafirma que a educação infantil é um direito subjetivo das crianças e que a intervenção judicial é legítima em caso de omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A intervenção judicial para garantir o acesso à educação infantil não viola o princípio da separação dos poderes quando visa à concretização de direitos fundamentais.

2.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão estatal na garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação infantil.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a obrigação do Município de fornecer vaga em escola ou instituição congênere próxima à residência do menor E.M.D.S.D.P.

A sentença fundamentou-se na interpretação constitucional e em precedentes jurisprudenciais que asseguram o direito à educação infantil, afastando argumentos como reserva do possível e separação dos poderes
.

O Município de Belém, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (I) nulidade do processo por ausência de regular saneamento e julgamento antecipado da lide; (II) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em questões administrativas, em respeito à separação dos poderes; (III) aplicação inadequada do princípio da reserva do possível, considerando limitações orçamentárias; (IV) a discricionariedade administrativa do Poder Executivo para a alocação de recursos e implementação de políticas públicas deve ser respeitada. Requereu o provimento do recurso para a reforma integral da sentença
.

Em contrarrazões, o MPE defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a vaga pleiteada é essencial para o direito à educação, previsto constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumentou que a reserva do possível não pode ser usada para negar direitos fundamentais e que, mesmo após a decisão liminar, o problema subsiste
.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria e o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal do recurso reside na análise da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para determinar a alocação de vaga em instituição educacional próxima à residência do infante.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade do processo sob a alegação de julgamento antecipado sem a devida fase de saneamento. No entanto, tal argumentação não merece prosperar.

O juízo de origem, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, considerou presentes os pressupostos para o julgamento conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil, dada a desnecessidade de novas provas para elucidação da controvérsia. Ressalte-se que, em casos como este, envolvendo direitos fundamentais da criança e do adolescente, a celeridade processual é princípio essencial, visando evitar que o tempo do processo inviabilize a concretização de direitos constitucionalmente garantidos.

Além disso, não houve demonstração de prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa, de modo que a alegação de nulidade carece de fundamento jurídico suficiente.

O Município de Belém argumenta, ainda, que a decisão judicial implica indevida ingerência em funções administrativas do Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Não obstante, tal alegação também não merece acolhida. A intervenção judicial, no caso concreto, não substitui a função administrativa do Executivo, mas busca apenas garantir a efetivação de um direito fundamental assegurado tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O direito à educação é alicerce primordial para o desenvolvimento integral da criança, sendo dever do Estado garanti-lo de forma efetiva e prioritária. O artigo 208, inciso IV, da CF/88, dispõe que o Estado tem a obrigação de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, competência essa que recai sobre os Municípios, conforme o artigo 211, § 2º, da CF/88.

No caso em análise, a negativa do Município de Belém em disponibilizar a vaga em creche viola o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, bem como afronta o direito à dignidade da pessoa humana.

O apelante invoca a reserva do possível como justificativa para não cumprir integralmente a obrigação imposta. Tal argumento, contudo, não pode ser acolhido.

O princípio da reserva do possível encontra limitação na garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação. As dificuldades orçamentárias ou administrativas não podem servir de pretexto para frustrar a concretização de direitos fundamentais.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a vaga pleiteada é indispensável para assegurar o pleno desenvolvimento da criança, em consonância com os preceitos constitucionais e o art. 53, inciso V, do ECA.

Ademais, o Município não apresentou qualquer comprovação de que o cumprimento da decisão comprometeria de forma substancial o equilíbrio de suas finanças públicas, o que reforça a inaplicabilidade do princípio ao caso concreto.

A decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 639.337/SP deixa claro que a educação infantil é um direito subjetivo das crianças e que o Poder Público tem o dever de concretizá-lo, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional.

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. (...)

A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

A sentença recorrida, ao deferir a tutela de urgência e determinar que o Município de Belém providencie a vaga em creche, se fundamentou adequadamente na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, garantindo a proteção integral da criança e a observância do princípio do melhor interesse do menor.

O apelante alega que a decisão judicial compromete a discricionariedade administrativa na gestão de políticas públicas.

Contudo, a questão em exame não envolve ingerência na formulação ou gestão das políticas públicas municipais, mas sim a garantia de um direito subjetivo fundamental. Quando se trata de educação infantil, a discricionariedade administrativa cede espaço à vinculação jurídica, pois há imposição constitucional clara para o atendimento das crianças nessa etapa educacional, conforme art. 208, IV, da CF/88.

Assim, não há como reconhecer como legítima a omissão administrativa, especialmente quando esta compromete a eficácia de um direito essencial à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento integral da criança.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2024